Tribunal: TJMT
Processo: 0003578-88.2007.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003578-88.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (APELADO), LINCOLN ARAUJO BAUERMEISTER - CPF: 078.888.211-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente, quando ultrapassada a fase de suspensão.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003578-88.2007.8.11.0051 - Código 11908896 (Proc. Digitalizado) - Código 21262 (Proc. Físico) em desfavor de ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER e Outro (s), haja vista a não localização de bens penhoráveis aliada à inércia da parte credora, JULGOU EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 581, da CNGC/MT.

Sustenta que a r. sentença foi contrária ao ordenamento jurídico, pois diante da inexistência de bens a serem penhorados, o juízo de primeira instância deveria suspender o feito, em vez de extingui-lo e após o prazo da suspensão encaminhar o feito ao arquivo provisório, sem reconhecer a extinção da ação.

Argumenta que, dentre as hipóteses de extinção do processo de execução, não está a ausência de bens passíveis de penhora, de modo que melhor aplicável o disposto no art. 921, III, do CPC (antigo art. 791, III, CPC/73) e posteriormente o arquivamento provisório do feito.

Assevera que restou comprovada a nulidade da r. sentença, seja pelo
error in procedendo
, seja pela inconstitucionalidade dos Arts. 580 e 581 da CNGC/MT por versar sobre direito processual (matéria de competência privativa da União), devendo ser cassada a sentença e, por conseguinte oportunizando o prosseguimento do feito, pois descabida extinção prematura no caso em tela.

Afirma ainda que, a extinção do processo beneficiará ilegalmente os Apelados, vez que estes encontram-se em mora e terão demanda extinta. Diante o exposto, o presente Recurso de Apelação deve ser conhecido e provido em ambos os efeitos, para cassar a sentença prolatada, no intuito de se evitar tamanha injustiça a Apelante.

Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, a apelante registra para efeitos de prequestionamento em possíveis recursos às instâncias superiores, a violação literal ao disposto nos Arts. 924 e 925, ambos do CPC e Art. 22, inciso I, da CF/88, bem como a divergência jurisprudencial apontada acima.

Requer seja acatada a preliminar arguida, cassando a r. sentença, seja pelo
error in procedendo
, seja pela inconstitucionalidade dos Arts. 580 e 581 do CNGC/MT por versar sobre direito processual e, consequentemente, oportunizar o prosseguimento do feito, pois descabida extinção prematura no caso em tela; seja o presente Recurso de Apelação manejado totalmente provido, para modificar a sentença de primeiro grau proferida, afastando-se a extinção, retornando os autos a origem para prosseguimento do feito ou arquivamento provisório do feito ante a ausência de hipótese de extinção da ação na forma dos Arts. 924 e 925, ambos do CPC; subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item IV.3.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO.

O banco apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que a ação deveria ter sido suspensa e não extinta.

Tal preliminar se confunde com o mérito e, com ele, será analisado.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003578-88.2007.8.11.0051 - Código 11908896 (Proc. Digitalizado) - Código 21262 (Proc. Físico) em desfavor de ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER e Outro (s), haja vista a não localização de bens penhoráveis aliada à inércia da parte credora, JULGOU EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 581, da CNGC/MT.

Pois bem.

Cinge-se a discussão em verificar se cabe a extinção ou se é o caso de suspensão.

Ressalta-se que a ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, no início do cumprimento de sentença, dá ensejo à suspensão do processo, conforme disciplina o art. 921 do CPC, o que foi feito nos idos de maio de 2019, conforme vimos anteriormente (id. 66965952).

Nota-se que quando da prolação da sentença combatida, esta fase, qual seja, a suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencia-se em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada.

Assim, não há como acolher a tese do apelante de que seria necessário suspender o feito para oportunizar a busca de bens penhoráveis, porquanto essa fase já foi realizada.

O apelante alega que os artigos 580 a 587 do CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) são inconstitucionais, porque usurpa a competência privativa da União para legislar em matéria processual.

Portanto, tenho que o disposto em tais artigos em nada conflita com o código de ritos processuais, porque trata de fase posterior à suspensão prevista no CPC.

Ademais, a consolidação visa apenas promover a facilitação no momento da aplicação da norma processual.

Dispõe os artigos 580 e 581 da CNGC que:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§ 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção. ”

Portanto, assim foi feito pelo Juízo prolator da sentença, de modo que não há falar-se em error in procedendo, ou mesmo se afirmar que em tal circunstância deveria ter sido suspenso o cumprimento de sentença, porque a pretensão executória se revela frustrada, após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor após o período de suspensão ter sido integralmente cumprido anteriormente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO NEGADA. 1. Cinge-se a controvérsia no presente caso em definir se em razão da desistência da execução pelo credor, em virtude da inexistência de bens penhoráveis, se deverá o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Conforme determina o art. 921, III e § 1º, ambos do CPC, não sendo encontrados bens penhoráveis, deverá a execução ser suspensa pelo prazo de 01 (um) ano. Findo esse prazo e não ocorrendo a prescrição intercorrente, o Juiz poderá extinguir a execução infrutífera. 3. No presente caso, após certidão do oficial de justiça informando a inexistência de bens penhoráveis, a CEF pleiteou a suspensão da execução e posteriormente a extinção pela falta de bens penhoráveis. Pedido este homologado em sentença, sem a condenação em honorários advocatícios. 4. Conforme jurisprudência do E. STJ, “a desistência da execução motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não pode ensejar a condenação do exequente aos honorários advocatícios. Isso porque a desistência é motivada por causa superveniente não imputável ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.” 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-3 - ApCiv: 00003043620124036118 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2020)

Ressalte-se, no entanto, que o título judicial persiste íntegro até a satisfação da dívida (pagamento). Conforme destacou a sentença recorrida tal medida não é definitiva e tampouco está baseada no artigo 924 do Código de Processo Civil.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 581, da CNGC/MT, e determinou o arquivamento definitivo dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021